Tribunal: TJSP
Processo: 1000050-18.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Rescisão de Contrato cc Restituição de Valores – Desistência do comprador – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – Retorno das partes ao 'status quo ante' – Inexistência de culpa da vendedora pela rescisão do negócio – Súmulas 1 e 2 deste E. Tribunal – Análise do caso concreto – Direito de retenção de 10% sobre o valor das parcelas pagas a fim de

Ementa:
Apelação – Compra e venda – Rescisão de Contrato cc Restituição de Valores – Desistência do comprador – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – Retorno das partes ao 'status quo ante' – Inexistência de culpa da vendedora pela rescisão do negócio – Súmulas 1 e 2 deste E. Tribunal – Análise do caso concreto – Direito de retenção de 10% sobre o valor das parcelas pagas a fim de compensar as despesas operacionais – Eventuais débitos de IPTU, condomínio e outras taxas devem ser imputados ao comprador durante o período em que esteve na posse do bem – Juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença – Recurso parcialmente provido.